Tribunal: TJES
Processo: 5010957-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010957-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: DENISE CIPRIANO GIMENES DE FARIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010957-36.2021.8.08.0035

Recorrentes: ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A

Recorrida: DENISE CIPRIANO GIMENES DE FARIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: A) TEM SIDO FREQUENTEMENTE INCOMODADA POR PREPOSTOS DOS DOIS REQUERIDOS SOB O ARGUMENTO DE QUE POSSUI DÉBITOS, REFERENTE FATURAS PENDENTES DE PAGAMENTO; B) QUE AS DÍVIDAS ESTÃO VINCULADAS AO SEU TELEFONE, ENTRETANTO AS COBRANÇAS ESTÃO EM NOME DE UM TERCEIRO TOTALMENTE DESCONHECIDO, THAYANE FERREIRA SOARES; C) RESSALTA QUE NÃO POSSUI NENHUMA RELAÇÃO JURÍDICA COM AS EMPRESAS REQUERIDAS, NÃO TENDO CONTRATADO NENHUM SERVIÇO COM AS MESMAS, O QUE NÃO JUSTIFICA AS CONSTANTES COBRANÇAS; D) DIANTE DA SITUAÇÃO INCÔMODA, POR DIVERSAS VEZES, EXPLICOU QUE SEU NOME É DENISE E QUE NÃO POSSUÍA NENHUMA RELAÇÃO COM A THAYANE, PORÉM, TODAS AS SUAS EXPLICAÇÕES FORAM IGNORADAS E OS REQUERIDOS CONTINUARAM EFETUANDO AS COBRANÇAS, ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÕES VIA SMS, LIGAÇÕES E VIA WHATSAPP, E DESPENDIA DE SEU TEMPO PARA EXPLICAR SUA SITUAÇÃO PARA OS COBRADORES, MAS SEMPRE OBTEVE COMO RESPOSTA A IGNORÂNCIA DOS FUNCIONÁRIOS; E) INFORMA QUE AS COBRANÇAS SÃO DIÁRIAS TENDO SIDO INICIADAS AINDA EM MARÇO DE 2021 E CONTINUAM ATÉ OS DIAS ATUAIS POR TAL MOTIVO AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM OS REQUERIDOS COMPELIDOS A CESSAR TODOS OS MODOS DE COBRANÇA ENQUANTO DURAR ESTE PROCESSO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA; QUE OS RÉUS SE ABSTENHAM DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS EM RELAÇÃO A DÍVIDA EM QUESTÃO, CESSANDO DE FORMA IMEDIATA AS LIGAÇÕES, E-MAILS E MENSAGENS, DENTRE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA; CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
OS RÉUS, POR SUA VEZ, APRESENTARAM CONTESTAÇÃO, ALEGANDO, EM SÍNTESE, PERDA DO OBJETO, SUSTENTANDO QUE A QUESTÃO RECLAMADA NA INICIAL JÁ FOI OBJETO DE REGULARIZAÇÃO PRÉVIA, EM 02/03/2021, ISTO É, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, E, NESSE SENTIDO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO OU MESMO INTERESSE DE AGIR DA PARTE NA PROPOSITURA DA AÇÃO, ADUZINDO QUE AO SER INFORMADO QUE O CONTATO CONSTANTE EM CADASTRO INTERNO QUE ESTAVA RECEBENDO COBRANÇA NÃO PERTENCE AO CLIENTE DEVEDOR, O BANCO RÉU PRONTAMENTE REGULARIZOU TAL SITUAÇÃO, ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. INFORMANDO QUE O CADASTRO FOI RETIFICADO, SENDO O NÚMERO DO RELATADO FOI RETIRADO E A COBRANÇA PARA SEU CONTATO INIBIDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela Autora a fim de CONDENAR os requeridos BANCO ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A., à obrigação de não fazer, assim entendida como a abstenção de efetuar ligações a autora na linha número (27) 9.9156-5320, por si ou por terceiros, cessando definitivamente as mensagens/ligações relacionadas a esta lide, assim, interrompa imediatamente, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ligação/mensagem efetivamente comprovada pela parte autora, efetuada a partir da intimação desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENO os requeridos, solidariamente, a indenizar a parte autora, DENISE CIPRIANO GIMENES DE FARIA, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de danos morais. acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
SUSTENTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. PRELIMINARMENTE, ARGUI AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, PORQUANTO ALEGA QUE A QUESTÃO FOI REGULARIZADA ADMINISTRATIVAMENTE EM 02/03/2021. MERITORIAMENTE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, DIANTE DA LICITUDE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELOS RECORRENTES, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DOS REQUERIDOS, QUE INCLUSIVE, GOZAM DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TENHO QUE NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE, A AUTORA BUSCA NA VIA JUDICIAL O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE ALEGA LHE SER DEVIDA. LOGO, RESTA CONFIGURADA A LEGITIMIDADE DA REQUERENTE E SUA PERTINÊNCIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO SER AFERIDA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO.
REJEITADA PRELIMINAR
.

(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, ONDE A PARTE RECORRIDA SOFREU IMPORTUNAÇÃO VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, MENSAGENS PELO WHATSAPP E SMS COM COBRANÇAS DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO, “THAYANE FERREIRA SOARES”. POIS BEM. EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE, A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RESTA CONFIGURADA QUANDO OCORRE A INDEVIDA INSERÇÃO DOS DADOS, DE PESSOA QUE NÃO É DEVEDORA, NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE. PORÉM, EM SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, A DEMANDANTE APRESENTOU DE MENSAGENS RECEBIDAS (ID.: 8226034) COMPROVANDO ASSIM AS ALEGAÇÕES INICIAIS. OUTROSSIM, A REQUERENTE SUSTENTA TER TENTADO SOLICITAR O ENCERRAMENTO DAS COBRANÇAS, PUGNANDO PARA QUE AS COBRANÇAS CESSASSEM, O QUE TAMBÉM NÃO OCORREU. EM CONTRAPARTIDA, OS RECORRENTES/REQUERIDOS DEFENDEM, EM EPÍTOME, A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO (ID. 8226046 - Pág. 2), AO PASSO QUE, TAMBÉM ALEGA QUE O NÚMERO DA LINHA TELEFÔNICA DA RECORRIDA FOI VINCULADO AO CADASTRO DO DEVEDOR (ID. 8226046 - Pág. 2), MOTIVO PELO QUAL RECEBEU TAIS LIGAÇÕES E MENSAGENS.
POR OUTRO LADO, CONSTATA-SE, ADEMAIS, A NOTÓRIA TENTATIVA DESESPERADA DA REQUERIDA NO INTENTO DE ESQUIVAR-SE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO EM SENTENÇA, QUANDO NA CONTESTAÇÃO ALEGOU QUE
“A questão reclamada na inicial já foi objeto de regularização prévia, em 02/03/2021, isto é, antes da propositura da ação, e, nesse sentido, não há o que se falar em indenização ou mesmo interesse de agir da parte na propositura da ação, estando clara a perda do objeto da ação.”
POR ISSO, COADUNO-ME AO ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE QUANDO DO RECONHECIMENTO DA EXCESSIVIDADE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS QUE, CONSEQUENTEMENTE, EM RAZÃO DA PRÁTICA ABUSIVA ADOTADA, ENSEJAM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ASSIM, ENTENDO QUE, AINDA QUE NÃO TENHA A AUTORA SOFRIDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE A DEMANDANTE E OS DEMANDADOS, BEM COMO A OMISSÃO DOS REQUERIDOS NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE, A

SITUAÇÃO DOS AUTOS ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE, JÁ QUE COMPROVADAS DEZENAS DE CONTATOS COM A REQUERENTE, EVIDENCIANDO O ABORRECIMENTO DEMASIADO. LOGO, A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ PELOS DANOS MORAIS PELA AUTORA SUPORTADOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É SABIDO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ANDOU BEM A COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)